Tribunal: TJMT
Processo: 0008335-17.2014.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008335-17.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON SIMAO PEREIRA - CPF: 015.341.981-48 (APELANTE), FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (ADVOGADO), ALESANDRO ANGELO - CPF: 028.660.681-06 (APELANTE), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.388.121-98 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), PEDRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.549.431-57 (APELANTE), PEDRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.549.431-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.388.121-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMIR ARTUZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDERSON SIMÃO PEREIRA E DESPROVEU O RECURSO DE ALESANDRO ÂNGELO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
. Prescrição retroativa
quanto ao
segundo apelante
.
Pena-base fixada acima do mínimo legal. antecedentes negativados
corretamente
. Recurso
prejudicado quanto ao segundo apelante e Recurso desprovido quanto ao primeiro.

I.
Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da L
ei
n.
10.826/2003, à pena de reclusão substituí
da por restritivas de direitos.
O primeiro apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal. O segundo apelante requer absolvição por ausência de provas, o direito de recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade da justiça e o prequestionamento da
matéria.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) reconhecer se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao segundo apelante; e (
ii
) examinar se a majoração da pena-base do primeiro apelante, com fundamento em maus antecedentes, deve ser mantida.

III.
R
azões de decidir

3.
A
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa se verifica quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao previsto no art. 109 do C
ódigo
P
enal
, conforme a pena concretamente
aplicada

e ausência de
causa suspensiva ou interruptiva
, nos termos do art. 110, § 1º, do C
ódigo
P
enal
.

4.
A
pena aplicada ao
segundo
foi de dois anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de quatro anos (CP, art. 109, V), e, transcorrido lapso superior a esse período sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se a extinção da
sua
punibilidade
,

tornando prejudicada a análise do mérito
do seu apelo
.

5.
A majoração da pena-base do primeiro apelante acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em maus antecedentes, caracterizados por condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, com trânsito em julgado posterior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese
s

7.
Recurso do segundo apelante prejudicado, com extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recurso do primeiro apelante desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, sem causa suspensiva ou interruptiva.

2. O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise de mérito do recurso quanto à condenação extinta. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de maus antecedentes, mesmo quando o trânsito em julgado da condenação
por fato
anterior
seja

posterior ao fato em julgamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP,
arts
. 14, caput; 59;
68; 107, IV; 109, V; 110, § 1º
; L
ei
10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 541737 QO, Rel. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.073.422/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.08.2017; STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recur
sos de apelação interpostos por
Alesandro Ângelo

(primeiro apelante)

e
Anderson Simão Pereira

(segundo apelante)
,
contra sentença exarada pelo
Juízo
da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Sorriso

que,
nos autos de
Ação Penal n. 0008335-17.2014.8.11.0040
, os condenou
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art
.
14,
caput
, da Lei
n.
10.826/03,
aplicando ao primeiro

a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa e, ao segundo, a sanção de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa,
substituindo a pena de ambos
por duas penas restritivas de direito
a serem especificadas em sede de execução penal.

Alesandro Ângelo
,
nas razões constantes no
ID
265312771,
postula
a reforma da sentença
apenas
para
que lhe seja fixada
a pena
-base
mínima prevista
à
espécie, qual seja 2

(dois) anos de reclusão
.

Anderson Simão Pereira
,
nas razões recursais
no
ID 265312781
,
pleiteia
: (i)
su
a absolvição por ausência
de prova suficiente para sustentar o édito condenatório; (
ii
)
o
direito de recorrer em liberdade; (
iii
) a concess
ão da gratuidade da justiça
;
e, por fim,
(
iv
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões encontradiças no ID
265312792
,
postula o des
provimento
dos apelos defensivos
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID
266297279
,
manifesta-se
“
pelo desprovimento do recurso de
ALESANDRO ÂNGELO
e pela extinção da punibilidade do apelante
ANDERSON SIMÃO PEREIRA
em razão da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, prejudicado o mérito recursal
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça
suscita a prejudicial de mérito, a fim de
que seja declarada extinta a punibilidade de
Anderson Simão Pereira
, em razão da p
rescrição da pretensão punitiva

quanto
ao delito
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

previsto
do art
.
14,
caput
, da Lei
n. 10.826/03
.

O pleito merece acolhimento
, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III,
DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16.03.2018
Public
19.03.2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese,
Anderson Simão Pereira
foi condenado pela prática do crime
previsto
do art
.
14,
caput
, da Lei
n.
10.826/03
, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto

e, nos termos do art. 109, V
,
do Código Penal, a referida pena prescreve em 4 (quatro) anos.

Nesse contexto,
considerando que
entre o recebimento da denúncia
e a data d
a publicação da sentença condenatória decorreram quase 7 (sete) anos
,

sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, razão pela qual, é imperioso o reconhecimento da prescrição
retroativa
em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas penas in concreto aplicadas a
Anderson
, extinguindo-se, por conseguinte, sua punibilidade
.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição punitiva com base na pena aplicada, sem recurso de acusação, ou improvido este, levando-se em
conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.

(Código Penal Comentado, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 365)

Daí por que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa,
em relação ao crime apurado nesta ação penal, pela pena
in

concreto
aplicada a
Anderson
.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição

punitiva faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE
RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Co
nsoante acima asseverado, com
a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que
a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso
de Anderson
se torna
m
prejudicada
s
.

Posto isso,
acolho a prejudicial
e, por conseguinte, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Anderson Simão Pereira
,
declara
ndo, pois,

extinta a
sua
punibilidade
em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao apelo de
Alesandro Ângelo,

é imperioso destacar que
a materialidade e autoria do delito patrimonial
foram devidamente comprovadas tanto que ele não se insurgiu
em relação a essa temática, restringindo-se a requerer
à readequação da pena-base para o menor quantitativo previsto em lei.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quan
to à
aplicação da pena
de Alesandro
:

[...]
Quanto ao acusado
Alessandro
Angelo
– porte de arma. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. À
culpabilidade
é normal para a espécie. O acusado registra
maus antecedentes
(STJ/444) dada a condenação nos autos
0005954-07.2012.8.11.0040
por fato ocorrido em
29/maio/2012
e trânsito em julgado no dia
18/julho/2016
, executada na GR/SEEU
2000044- 18.2019.8.11.0040
. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em
dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa
. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória é estabelecida
em dois anos de e seis meses reclusão e vinte dias multa
. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em
02(dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’)
e
20 (vinte)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Substitui-se a pena privativa por DUAS restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o
sursis penal
(CP, 44 e 77).
[...]
.

(
Trechos da sentença de ID
265312345
)
.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-
base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmen
te reproduzido, constata-se que
fo
i
negativada
,
pelo sentenciante
, apenas
a circunstância judicia
l referente aos
antecedentes
de Alesandro
, ao passo que a
s demais elementares do crime
foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal
, razão pela qual a sanção
foi majorada
em 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Assim, não obstante o pleito de Alesandro, para que sua pena seja fixada no mínimo legal, constata-se que o sentenciante esclareceu que ele
registra maus antecedentes
em razão da
condenação nos autos
da Ação Penal n.
0005954-07.2012.8.11.0040
,
por fato ocorrido em 29
de maio de 2012
, com
trânsito em julgado
no
dia 18 de
julho
de2016, e execução no
Processo Executivo de Pena n.
2000044- 18.2019.8.11.0040
.

A propósito, em relação
à
utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal. 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.
Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017). 4.Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Os pleitos referentes à impossibilidade de utilização de provas obtidas via aplicativo de mensagens e à aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, nos moldes ora propostos pela defesa do paciente, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem. Portanto, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dehabeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade. 4.
Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
5. No que tange à personalidade do agente e à conduta social, é cediço que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019). 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social e redimensionar a pena ao patamar de 2 anos de reclusão e 18 dias-multa.
(STJ, HC 693.321/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 05/04/2022,
DJe
08/04/2022).
Destacamos

Desse modo, é perfeitamente cabível o reconhecimento da negatividade da referida circunstância judicial,
bem como a majoração da sanção inicial nos termos efetivados na sentença
.

Posto isso,
acolhendo
a
prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
reconheço a prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,

em favor de
Anderson Simão Pereira
e, por conseguinte
, declaro extinta a
sua
punibilidade
com relação ao crime de
porte
ilegal
de arma
de fogo de uso permitido,
o que torna
prejudicado o seu recurso. Por outro lado,
nego provimento
ao apelo interposto por
Alesandro Ângelo
, mantendo inalterada a sentença condenatória
com relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025